Tribunal: TJMT
Processo: 1018945-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018945-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), SINVALDO SANTOS BRITO - CPF: 090.597.765-34 (REPRESENTANTE), DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 01.840.707/0001-79 (AGRAVADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), RAIMUNDO NICOLAU DA SILVA - CPF: 118.559.911-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO –
FALTA DE IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS ARQUIVOS QUE COMPÕEM OS AUTOS ELETRÔNICOS (RESOLUÇÃO No 04/2016/TP, ART. 13-A, “
CAPUT
” E §1o) – RETIRADA DE VISIBILIDADE DOS DOCUMENTOS NÃO IDENTIFICADOS – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – POSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP dispõe que “será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais” (caput), e que “os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos”.
2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL no 1018945-74.2019.8.11.0000 (ID no 32628976) – CLASSE 206 – CNJ – VÁRZEA GRANDE (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto por SINVALDO
contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1018945-74.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Várzea Grande, negou seguimento ao recurso à falta de cumprimento à exigência do art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP (cf. ID 8022528).

O agravante insiste em que instruiu os autos com os documentos obrigatórios, cumprindo o disposto no art. 1.017, I, do CPC, e, ainda, documentos facultativos, estes relativos à cópia integral dos autos de origem, enfatizando que individualizou os documentos juntados em cada arquivo anexado, cumprido o art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP e o comando judicial, pois, fez a descrição do conteúdo existente em cada arquivo anexado e que a juntada se deu em ordem cronológica de tramitação dos autos de origem, devidamente individualizadas, além de ter esclarecido o porquê de cada documento juntado, permitindo “
ao operador do direito com mínimo de vontade de ofertar uma efetiva prestação jurisdicional à quem se socorre ao poder judiciário
” (cf. fls. 04 ID 32628976) não havendo falar em prejudicada a análise do mérito recursal; defende que não há previsão legal que dê amparo à negativa de seguimento ao recurso.

Pede, pois, seja provido o recurso, para que, reformada a decisão, seja admitida a interposição e ordenado o regular processamento do RAI no 1018945-74.2019.8.11.0000 para que seja atribuído efeito suspensivo à interposição.

A agravada contra-arrazoou o recurso com réplica às razões recursais, e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 33128985).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminho o recurso para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP dispõe que “
será de responsabilidade do peticionante a
classificação
e
organização
dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais
” (
caput
), e que
“
os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que
identifique, resumidamente, os documentos neles contidos
”, essa norma está em plena vigência, cumprindo a este eg. Tribunal exigir seu cumprimento, ou não observá-la, seria tornar morta norma editada por esta eg. Corte.

O
agravante nada de novo acrescent
a em suas razões recursais para além das teses deduzidas por ele quando da interposição do embargos de declaração constante do ID no 29196481, já rejeitadas por este julgador em decisão proferida em 08.07.2019 (cf. ID 31365966); as razões recursais mostram que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, concluindo pela negativa de seguimento do RAI no 1018945-74.2019.8.11.0000 à falta de cumprimento do disposto no art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP,
que resultou a retirada de visibilidade dos documentos juntados pelo agravante, o que prejudica sobremaneira a apreciação do recurso de agravo de instrumento interposto por ele
.

O agravante não atendeu a exigência da Resolução no 04/2016/TP, o que implica na retirada de visibilidade dos documentos,
providência que prejudica sobremaneira a cognição da matéria,
e, sendo assim, o recurso teve negado seu seguimento diante da instrução precária justamente em razão da retirada de visibilidade dos documentos juntados pelo agravante, repita-se, portanto, outro não é o desfecho em observância à norma supracitada .

O que se constata é que o agravo interno retrata mero inconformismo do recorrente por não terem obtido resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Reafirmo os fundamentos já constante da decisão recorrida que apreciou pontualmente as teses aqui reeditada pelo agravante, e abstenho de transcreve-los para evitar repetição desnecessária.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020